Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-38.2025.8.11.9005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-38.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), REINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 107.015.401-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. SÚMULA 42 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ação que discute falhas na prestação de serviços bancários relacionados à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, considerando a argumentação de que atua apenas como mero operador e prestador de serviços, sem ingerência sobre índices de correção ou distribuição de valores; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda cabe à Justiça Federal ou à Justiça Estadual, tendo em vista a alegação de que o fundo PASEP é administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. A responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil decorre de seu dever como prestador de serviços bancários de executar corretamente as diretrizes estabelecidas, mantendo as contas individualizadas devidamente atualizadas e protegidas contra saques indevidos ou desfalques, matéria que se insere no âmbito de sua atuação como instituição financeira.

5. Conforme a Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista federal, não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a relação jurídica decorre de falhas na prestação do serviço pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que discutem falhas na prestação de serviço pelo Banco do Brasil em relação às contas vinculadas ao PASEP, por se tratar de sociedade de economia mista sem interesse jurídico direto da União.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Súmula 42; TJMT, 1007021-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJMT, 1037189-11.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

O agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atua apenas como mero operador e prestador de serviços do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sem qualquer ingerência sobre os índices de correção monetária ou distribuição de valores. Sustenta que, por força do Decreto n. 78.276/76 e posteriormente do Decreto n. 4.751/2003, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal, que é quem efetivamente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Argumenta ainda que o entendimento é pacífico no STJ, inclusive com analogia à Súmula 77, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações relativas ao PIS, e que o tema foi recentemente confirmado no julgamento do Tema 1150 daquela Corte. Como consequência da ilegitimidade passiva, aponta a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para julgar a matéria, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

No caso vertente, o Banco agravante pretende reformar a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual se insurgiu contra a decisão do Juízo
a quo
que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Ao debruçar-me sobre a questão, verifico que o cerne da controvérsia consiste em determinar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP; e (ii) se a competência para processar e julgar a demanda cabe à Justiça Federal ou à Justiça Estadual.

Não obstante os argumentos expendidos nas razões recursais, com a devida vênia, entendo que não merece acolhida a pretensão do agravante quanto à alegada ilegitimidade passiva.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em relevante contribuição à estabilização, integração e coerência de sua jurisprudência, promoveu o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, consolidando o entendimento, de forma cristalina, de que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (destaquei).

No caso em análise, a pretensão deduzida pelo autor da ação originária relaciona-se especificamente à falha na prestação de serviços bancários pelo Banco do Brasil no tocante à administração da conta PASEP, incluindo alegados desfalques, saques indevidos, e ausência de aplicação dos rendimentos adequados. A relação jurídica subjacente,
in casu
, configura-se entre o titular da conta vinculada e a instituição financeira que, na qualidade de administradora operacional, teria o dever de zelar pelos valores depositados, mantendo-os atualizados conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor.

Conquanto o agravante insista na tese de que é mero operador do sistema, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices aplicáveis à correção monetária, tal argumentação não se sustenta diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência de responsabilidade específica do Banco do Brasil quanto à operacionalização das contas.

Não se trata, vale ressaltar, de imputar ao Banco do Brasil responsabilidade pela definição das políticas públicas relativas ao PASEP, nem pela determinação dos critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor. A responsabilidade que lhe é atribuída decorre do dever de, como prestador de serviços bancários, executar corretamente as diretrizes estabelecidas, mantendo as contas individualizadas devidamente atualizadas e protegidas contra saques indevidos ou desfalques, matéria que se insere no âmbito de sua atuação como instituição financeira.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que envolvem falha na prestação de serviços referentes à conta PASEP.
4. Em tais casos, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme estabelece a Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União. (...) “
É parte legítima o Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP
, cabendo à Justiça Estadual julgar tais demandas, observando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com início na data da ciência do titular acerca da irregularidade.” (...)”. (TJMT, 1007021-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E SAQUES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O ÔNUS DA PROVA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ.
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando se discute falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.
4. Compete à Justiça Estadual julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista, segundo a Súmula 42 do STJ. (...) 1.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.
2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relativas à má gestão da conta PASEP por sociedade de economia mista. 3. A ausência de comprovação documental sobre a destinação dos valores debitados configura falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. O Tema 1300 do STJ não se aplica quando não há controvérsia sobre o ônus da prova, tendo ambas as partes produzido prova suficiente nos autos. (...)”. (TJMT, 1037189-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

No que concerne à alegada incompetência da Justiça Estadual, a questão encontra-se igualmente superada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar "
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
".

Na hipótese dos autos, como já elucidado, não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso porque a relação jurídica em análise decorre exclusivamente de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não de atos de gestão do Conselho Diretor do PASEP.

A Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que "
compete à
Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista
e os crimes praticados em seu detrimento
". Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista federal, aplica-se perfeitamente o entendimento sumulado à espécie.

No caso concreto, não há comprovação de interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a relação jurídica em análise decorre de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não da gestão direta da União sobre o fundo PASEP. A controvérsia em questão circunscreve-se a eventuais falhas administrativas na relação entre a instituição financeira e o titular da conta, matéria que não atrai a competência da Justiça Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025